Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
i - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL.
II - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO da via eleita suscitada EM CONTRARRAZÕES. rejeição.
III - ICMS-DIFAL. DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DESTINATÁRIO E A ALÍQUOTA INTERESTADUAL DO REMETENTE EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS AO CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. COBRANÇA SUJEITA AOS PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (NOVENTENA) E DA ANTERIORIDADE ANUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. MUDANÇA CONSTITUCIONAL. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA ANTES ESTABELECIDA PARA ARRECADAÇÃO DO ICMS. INSTITUIÇÃO DE NOVA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE O ESTADO REMETENTE DO BEM OU SERVIÇO (CONTRIBUINTE) E O ESTADO DE DESTINO NAS OPERAÇÕES COM BENS E SERVIÇOS DESTINADOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. DIPLOMA NORMATIVO INDISPENSÁVEL À REGULAMENTAÇÃO DA MUDANÇA CONSTITUCIONAL INTRODUZIDA PELA EC 87/2015. NOVA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA REGULAMENTADA. SITUAÇÃO QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 5.546/20015. DIPLOMA VÁLIDO COM EFICÁCIA POSSÍVEL A PARTIR DA EDIÇÃO DA LC 190/2022. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE COBRANÇA IMEDIATA DO TRIBUTO NO EXERCÍCO FINANCEIRO DE 2022. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALORES. TERMO INICIAL. DATA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS.
IV - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A pretensão apresentada no writ se fundamenta em questões relacionadas à ilegalidade da cobrança de exação fiscal, de modo que não se verifica a alegada inadequação da via eleita, haja vista que a ameaça da prática de ato abusivo pela autoridade da administração decorre diretamente de ato vinculado aos escorreitos termos legais, de modo que a existência de lei inconstitucional ou ilegal caracteriza o justo receio, ou seja, a possibilidade de violação concreta ao pretenso direito da parte impetrante. Preliminar de inadequação da via eleita baseada em alegações afeta ao mérito do mandamus rejeitada.
2. As alterações constitucionais introduzidas pela EC 87/2015 na sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinam bens e serviços para o consumidor final não contribuinte do imposto, segundo concluiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019 e ADI 5469, tornaram imperativa a edição de lei complementar para regularização do novo arranjo tributário relacionado à divisão de receitas do ICMS na circulação interestadual de mercadorias e serviços, nos termos da tese fixada no Tema 1.093 da Corte Suprema.
3. A Lei Complementar 190/2022, além de estabelecer normas gerais de divisão de receitas do ICMS na circulação interestadual de mercadorias e serviços, instituiu nova hipótese de incidência de tributo e definiu nova categoria de contribuinte, com o que criou nova relação jurídico-tributária. A inovação legislativa trazida por esse diploma legal, por acarretar instituição ou majoração do imposto a ser arrecadado sob nova metodologia, está sujeita à observância dos princípios tributários da anterioridade previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal (anterioridade anual e nonagesimal). Publicada a LC 190 no ano de 2022, inadmissível a imediata cobrança do DIFAL-ICMS. Exação impossível no mesmo exercício financeiro em que publicada a legislação que implicou inegável majoração da carga tributária.
4. Eventual restituição/compensação de valores supostamente pagos pela impetrante deve abranger apenas o período entre a data de impetração do mandamus e do efetivo cumprimento da ordem mandamental, em obediência ao previsto no enunciado da Súmula 271 da Corte Suprema.
5. Para eventual restituição do indébito tributário e/ou compensação, decorrente do direito reconhecido no presente writ, agregam-se ao valor devido juros de mora e correção monetárias calculados pela taxa Selic, obstada a cumulação dessa com juros de mora, nos termos da Súmula 523 do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Remessa necessária conhecida e desprovida. Recurso da impetrante conhecido e parcialmente provido.